Tribunal: TJDFT
Processo: 0750542-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DROGA APREENDIDA NO BAGAGEIRO DO ÔNIBUS CONDUZIDO PELO PACIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE OS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de habeas corpus não cabe a discussão sobre a tipificação legal da conduta, pois necessitaria de dilação probatória no bojo do writ, o que é inviável, por se tratar de juízo de cognição sumária. Ordem não admitida nesta parte.

2. A alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de doenças cardíacas, isquêmicas (AVC) e renais somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo, tornando inviável a análise do pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte.

3. No caso, há razoável dúvida sobre os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, dúvida que milita em favor do Paciente, sobretudo por se tratar de prisão preventiva, impondo-se a revogação da prisão cautelar.

4. A situação fática demonstra um cenário em que é temerária a manutenção da prisão cautelar, pois a excepcionalidade da medida não justifica a prisão do ora paciente, que é primário, de idade avançada, sem nunca ter se envolvido com nenhum tipo de delito, que possui emprego lícito e comprovado, residência fixa e família estruturada, além de restar dúvida razoável sobre a autoria.

5. Residindo dúvida sobre a autoria, faz-se necessária a revogação da prisão preventiva. Ressalta-se que a presente análise não afasta a possibilidade de uma posterior decretação de prisão ou mesmo do oferecimento da denúncia, pois necessitam apenas de indícios de autoria.

6. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a traficância. Todavia, a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate.

7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante (a) assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) declinação de endereço e telefone; (c) não mudar do endereço declinado, sem prévia comunicação ao Juízo de origem, tudo sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda que são necessárias. Determinada a expedição de alvará de soltura.